Tribunal: TJPA
Processo: 0005311-15.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-11-04

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.
AGRAVO DE INTRUMENTO N. º 0005311-15.2017.814.0000
JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO.
AGRAVANTE: FABRICIO BARRETO MENEZES.
Advogado: Dr. Álvaro Roque Siliprandi, OAB/PA nº 5290, e outros.
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado: Dr. Acacio Fernandez Roboredo, OAB/SP nº 89.774.
RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DECISAO AGRAVADA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 334, §8º DO CPC. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSTAÇÃO DO PROTESTO DO TÍTULO DE CRÉDITO ORA DISCUTIDO OU DE SEUS EFEITOS PUBLICÍSTICOS. CONDICIONADA A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO.
MÉRITO.

DO PEDIDO DE ANULAÇÃO DA MULTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE. DECISAO TRANSITADA EM JULGADO. QUANTO A EXCLUSÃO DO NOME DO AGRAVANTE DO ROL DE INADIMPLENTES INDEPENDEMENTE DA PRESTAÇÃO DE CONTRACAUTELA. FACULDADE DO JUÍZO AUTORIZADA PELO §1º DO ART. 300 DO CPC. CAPACIDADE ECONOMICA HIPOSSUFICIENTE DA PARTE INTERESSADA RECONHECIDA. DISPENSADA A CAUÇÃO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA EM PARTE.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª

Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual, sessão do dia 19 de outubro de 2020.

Belém, 19 de outubro de 2020.

Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho

Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
FABRICIO BARRETO MENEZES
contra decisão interlocutória (fls. 41-44) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Redenção que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Dano Moral e Pedido de Tutela Provisória de Urgência (Processo nº 0006995-68.2016.814.0045) ajuizada contra o
BANCO BRADESCO S.A.
, dentre outras questões, deferiu os efeitos da tutela jurisdicional para determinar a sustação do protesto da duplicata mercantil descrita na exordial ou de seus efeitos publicísticos, no caso de já ter sido protestada, mediante caução, em 05 (cinco) dias, sob pena de revogação da liminar, no valor equivalente ao do título protestado, para ressarcir os danos que a parte contrária possa porventura vir a sofrer e, ainda, determinou a permanência do título sob a guarda do Tabelionato, em Cartório, com os efeitos do protesto sustado, até ulterior deliberação. Ademais, aplicou multa de 1% (um por cento) do valor da causa, por ato atentatório a dignidade da Justiça, conforme o §8º do art. 334 do NCPC, em virtude do não comparecimento injustificado da parte autora na audiência de conciliação.

Em suas razões (fls. 2-14), o agravante conta que celebrou contrato de promessa de compra e venda de imóvel com a empresa Construtora Terra Santa, no valor de R$ 557.262,00 (quinhentos e cinquenta e sete mil e duzentos e sessenta e dois reais), todavia, em 26/1/2016, resolveu efetuar o distrato contratual, ficando acordado com a Construtora a devolução do valor de R$ 231.562,00 (duzentos e trinta e um mil, quinhentos e sessenta e dois reais), bem como a restituição do cheque dado como forma de pagamento à prazo, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), tendo como sacado o Banco Bradesco.

Destaque, entretanto, que a Construtora Terra Santa havia repassado a cártula como adiantamento de recebível junto ao Banco Bradesco que, por sua vez, apontou o cheque para efeitos de protesto e inscreveu o seu nome no rol de cadastro de restrição de crédito, mesmo diante do distrato realizado entre o agravante e a Construtora supramencionada.

Afirma que, diante da indevida retenção do cheque, efetuou a sustação do seu pagamento.

Expõe que a Construtora Terra Santa teve deferida sua recuperação judicial,
a posteriori
dos fatos narrados, nos autos do Processo nº 0006371-19.2016.814.0045 em trâmite na 2ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, constando o crédito do Banco agravado junto a Construtora na relação dos credores da empresa em recuperação judicial.

Defende que nada deve em razão do distrato, sendo o protesto indevido e utilizado como meio de coação para recebimento privilegiado externo à recuperação judicial, logo exigir contracautela para retirada do seu nome do rol de inadimplentes é onerá-lo demasiadamente, uma vez que não dispõe de recursos para fazê-lo nem tampouco poderá ter crédito para suas atividades rotineiras como odontólogo.

Noutro ponto, discorre acerca da nulidade da multa imposta pelo magistrado de piso por ato atentatório a dignidade da Justiça, conforme o §8º do art. 334 do CPC, haja vista ter ocorrido equívoco quanto ao comparecimento e ausência das partes envolvidas na audiência de conciliação.

Requer a concessão do efeito ativo ao presente recurso para anular a pena imposta pelo juízo
a quo
por ato atentatório à dignidade da Justiça, nos termos do §8º do art. 334 do CPC, bem como excluir o nome do agravante do rol de inadimplentes independente de contracautela. E, no mérito, o provimento total do recurso.

Junta documentos às fls. 15-58.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria (fl. 59).

À fl. 61, foi exarado despacho, determinando a intimação do agravante, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, corrigisse o vício averiguado, acostando aos autos a peça recursal com a respectiva assinatura original do patrono, sob pena de seu não conhecimento.

Em atendimento ao solicitado, o agravante fez a juntada dos documentos às fls. 62-117.

Em decisão às fls. 118-119, o recurso de agravo de instrumento não foi conhecido quanto ao pedido para anular a multa aplicada em virtude do seu não comparecimento à audiência de conciliação designada, nos termos do art. 334, § 8º do CPC, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC.

No tocante ao capítulo da tutela recursal referente a exclusão do nome do agravante do rol de inadimplentes, independente de contracautela, este pleito foi deferido.

Contrarrazões apresentadas pelo Banco Bradesco às fls. 126-130, nas quais requer o desprovimento do recurso com a manutenção da decisão agravada e simultaneamente defende não possuir qualquer responsabilidade no protesto efetivado, bem como na inclusão do nome do agravante no cadastro de inadimplente, haja vista que teria recebido o título em questão apenas na qualidade de endossatário-mandatário, tendo-o encaminhado a protesto por ordem e responsabilidade da favorecida, Construtora Terra Santa, não havendo, portanto, cometido qualquer ato ilícito.

Relatados.
VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e devidamente preparado, conforme documentos às fls. 113-114. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu conhecimento.

O mérito do presente agravo de instrumento
restringe-se a dois pontos: anulação da multa aplicada em virtude do não comparecimento à audiência de conciliação designada, nos termos do art. 334, § 8º do CPC, e a exclusão do nome do agravante do rol de inadimplentes, independente de contracautela.
DO PEDIDO DE ANULAÇÃO DA MULTA APLICADA COM FUNDAMENTO NO ART. 334, §8º DO CPC - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE - DECISAO TRANSITADA EM JULGADO.

Destaca-se que este Agravo de Instrumento não fora conhecido em relação ao capítulo do pedido recursal acerca da anulação da multa aplicada em virtude do seu não comparecimento à audiência de conciliação designada, nos termos do art. 334, § 8º do CPC, conforme decisão às fls. 118-119, não havendo notícia nos autos da interposição de recurso contra a mesma, o que denota ter havido o seu trânsito em julgado.
DA EXCLUSÃO DO NOME DO ROL DE INADIMPLENTES INDEPENDEMENTE DA PRESTAÇÃO DE CONTRACAUTELA - FACULDADE DO JUÍZO AUTORIZADA PELO §1º DO ART. 300 DO CPC
-
CAPACIDADE ECONOMICA HIPOSSUFICIENTE DA PARTE INTERESSADA RECONHECIDA- DISPENSADA A CAUÇÃO - PEDIDO DEFERIDO.

Acerca da exigência de caução real ou fidejussória idônea para o deferimento da tutela de urgência pleiteada, dispõe o §1º do art. 300 do CPC sobre a faculdade do juiz em dispensá-la caso comprovada a hipossuficiência econômica da parte que a impeça de a oferecer,
in verbis
:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência
, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer,
podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
- grifo nosso.

Após analisar as peculiaridades do caso em concreto, extrai-se da inicial deste recurso às fls. 6-7 que o título de crédito apresentado a protesto pelo Banco Bradesco/ora recorrido corresponde ao cheque datado de 6/4/2016, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), cujo valor de cobrança já chega a R$ 316.425,30 (trezentos e dezesseis mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta centavos), sendo tal fato e valores não refutados pelo agravado em contrarrazões.

Assim, tenho que impor como condição para a sustação do protesto do título em questão ou de seus efeitos publicísticos a prestação de caução idônea no valor equivalente ao do título protestado, isto é, de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por parte do autor/ora agravante, pessoa física e odontólogo, conforme declaração contida na inicial recursal (fl. 2) sem impugnação pela parte contrária, terminaria por inviabilizar a efetivação da tutela de urgência deferida, haja vista a afirmada incapacidade econômica em suportar tal ônus sem contestação por parte do Banco Bradesco.

Por fim, verifica-se que o juiz
a quo
ao fundamentar a decisão agravada, que deferiu a tutela de urgência para determinar a sustação do protesto do título em questão ou de seus efeitos publicísticos, reconheceu estarem presentes os requisitos legais da probabilidade do direito alegado diante da prova documental juntada à inicial, assim como entendeu ser inquestionável o dano de difícil reparação caso não concedida a tutela requerida, conforme trecho do
decisum
abaixo transcrito, sendo que tal decisão não foi objeto de recurso por parte do Banco Bradesco, então requerido/ora agravado:
DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
No mais, no que tange ao pleito de tutela antecipada, diante das considerações tecidas pela parte autora em sua petição inicial no sentido de que o título apontado a protesto não é devido, tendo em vista os conhecidos prejuízos que podem advir à parte em razão da prática do ato cambial,
considerando ainda que a prova documental juntada à inicial indica a probabilidade do direito alegado é inquestionável o dano de difícil reparação caso não seja concedida a tutela provisória
. (...) - grifo nosso.

A jurisprudência pátria, por sua vez, posiciona-se pela possibilidade de dispensa da exigência da prestação da caução prevista no §1º do art. 300 do CPC diante do estado de hipossuficiente econômica da parte que a impossibilite de oferecê-la:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE - MESMAS CONDIÇÕES DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO - TUTELA DE URGÊNCIA - NATUREZA ANTECIPADA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 -DEMONSTRAÇÃO - PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO - MULTA DIÁRIA - REDUÇÃO - CABIMENTO - PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL - DILAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO - DISPENSA. Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Presentes estes requisitos, impõe-se a o deferimento da tutela de urgência. É cabível a aplicação de multa pelo não cumprimento da ordem judicial, nos moldes do art. 537 do CPC/2015, com vistas a imprimir efetividade à decisão, devendo o seu valor ser condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda, ser compatível com a obrigação principal, sob pena de dar causa ao locupletamento indevido da parte adversa. Verificando que o valor da multa encontra-se elevado, a sua redução é medida que se impõe. Cabível a dilação de prazo para cumprimento da determinação judicial nos casos em que o praz fixado pelo Juízo a quo se mostrar insatisfatório para tanto.
Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano. Presentes esses requisitos, impõe-se o deferimento da tutela de urgência pleiteada. Perfeitamente possível a dispensa da exigência da prestação da caução prevista no §1º do art. 300 do CPC/15 no caso de impossibilidade de seu oferecimento pela parte economicamente hipossuficiente
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.079995-7/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/09/2019, publicação da súmula em 04/09/2019) - grifo nosso.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. JUSTIÇA GRATUITA.
CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA PARA ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IRRAZOABILIDADE DA PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO
. RECURSO PROVIDO.
1. O permissivo do parágrafo primeiro, do artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser analisado consoante a teleologia da norma diante das peculiaridades do caso.
2.
Não se mostra razoável a exigência de caução, para fins de concessão de tutela antecipada, quando presentes os requisitos autorizadores desta e a parte, hipossuficiente, não tem condições de arcar com a garantia do Juízo
.
3. Agravo conhecido e provido.
(Acórdão 1029887, 07042723420178070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2017, publicado no DJE: 13/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, a fim de determinar a exclusão do nome do agravante do rol de inadimplentes sem a necessidade de prestação de caução, nos termos do art. 300, §1º, do CPC.

É como voto.

Belém, 19 de outubro de 2020.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Desembargadora Relatora